Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-94.2021.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015492-94.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ODENIR MARTINS - CPF: 108.570.281-20 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1015492-94.2021.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

ODENIR MARTINS

Recorrido(s):

CLARO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

14/02/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA INDEVIDA INSISTENTE APÓS CANCELAMENTO – SERVIÇO NÃO UTILIZADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE - PLEITO DE MAJORAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC, ocorrendo o dano moral.

Quando o valor do dano moral se mostra aquém do mínimo razoável, deve ser feita a sua majoração para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
do pedido, para:
a) determinar a retificação da fatura do mês de fevereiro/2021 para cobrar somente os 07 dias utilizados, devendo a requerida comprovar a retificação nos autos, procedendo a devolução do valor pago em excedente, de forma simples,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (31/05/2021),
b)
declarar inexistente os débitos referente às faturas dos meses de março a maio/2021 e a suspensão da cobrança e;
c)
condenar o requerido a pagar à parte autora R$1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (31/05/2021) por se tratar de ilícito contratual.

A parte Recorrente, em suas razões recursais alegou a necessidade de reforma da sentença para majorar a condenação imposta.

A recorrida, em suas contrarrazões refutou
in totum
as razões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O Requerente alegou na inicial que recebeu cobranças indevidas durante vários meses, referente a serviço de telefonia que foi cancelado e não utilizado desde 22/12/2020.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a utilização do serviço após o pedido de cancelamento, ônus do qual NÃO se desincumbiu.

Portanto escorreita a sentença que determinou a retificação da fatura residual e condenou a requerida ao pagamento dos danos morais.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 3.000,00 (três mil reais),
a fim de guardar relação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, notadamente pelas cobranças insistentes de serviço cancelado e não mais utilizado por diversos meses, demonstrada a tentativa de solução na via administrativa.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para majorar o quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem condenação, ante o resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2022